Tribunal: TJSP
Processo: 1008035-97.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA INCONCLUSIVA. Necessidade de produção de nova prova pericial para se aferir se as rubricas lançadas na operação bancária partiram do punho do co-apelante, em especial na parte relativa à outorga da garantia hipotecária. Perícia produzida que afirma apenas a existência de elementos convergentes e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA INCONCLUSIVA. Necessidade de produção de nova prova pericial para se aferir se as rubricas lançadas na operação bancária partiram do punho do co-apelante, em especial na parte relativa à outorga da garantia hipotecária. Perícia produzida que afirma apenas a existência de elementos convergentes e divergentes sobre as rubricas questionadas. Necessidade de nova perícia para que a matéria seja suficientemente esclarecida (art. 480, "caput", CPC), inclusive, se necessário, com a nomeação de novo perito, bem como para que sejam consideradas as afirmações lançadas pelos assistentes técnicos das partes demandantes, bem como, de acordo com a discricionariedade do MM Juízo "a quo", a eventual necessidade de produção de outras provas que julgar necessárias para a pacificação do litígio. Nulidade da r. sentença. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008035-97.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes OVER
ALL INTERNET LTDA ME, ELIZABETH POLSAQUE DE CAMARGO e
JONATHAN DE CAMARGO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047
Apelantes: OVER ALL INTERNET LTDA ME, Elizabeth Polsaque de
Camargo e Jonathan de Camargo
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Assis
Voto no 35534
EMBARGOS À EXECUÇÃO
NEGÓCIO JURÍDICO
BANCÁRIO
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE
ASSINATURA

PERÍCIA
INCONCLUSIVA.
Necessidade de produção de nova prova pericial para se
aferir se as rubricas lançadas na operação bancária partiram
do punho do co-apelante, em especial na parte relativa à
outorga da garantia hipotecária. Perícia produzida que
afirma apenas a existência de elementos convergentes e
divergentes sobre as rubricas questionadas. Necessidade de
nova perícia para que a matéria seja suficientemente
esclarecida (art. 480, “caput”, CPC), inclusive, se
necessário, com a nomeação de novo perito, bem como
para que sejam consideradas as afirmações lançadas pelos
assistentes técnicos das partes demandantes, bem como, de
acordo com a discricionariedade do MM Juízo “a quo”, a
eventual necessidade de produção de outras provas que
julgar necessárias para a pacificação do litígio. Nulidade da
r. sentença. Recurso provido, com observação.
Irresignados com o teor da r. sentença
proferida às fls. 1347/1366 dos autos, que julgou improcedente o pedido
deduzido em embargos à execução, insurgem-se os embargantes, ora
apelantes, alegando, em breve síntese, em preliminar, a necessidade de
concessão da gratuidade judiciária. Enquanto, no mérito, que o crédito
constante da cédula de crédito bancário teria por finalidade a concessão de
capital de giro para investimento da entidade empresaria co-apelante e não a
destinação à quitação de contratos anteriores, havendo controvérsia, segundo
alegam, quanto à “causa debendi”, a necessidade de declaração de nulidade do
anexo à referida operação bancária, referente à constituição da garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
3
hipotecária, pela adulteração de páginas e falsificação das rubricas, a extinção
do processo executivo, pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do
título exequendo e que a r. sentença não teria exaurido as matérias aventadas
na exordial, motivo pelo qual deve ser reformada na íntegra ou até mesmo
anulada. Afirmam, ainda, que não teria restado provado que o apelado teria
autorização para realizar débitos na sua conta corrente, a irregularidade da
taxa de juros, que o banco apelado inseriu um dizer de quitação de contratos
anteriores, mas não conseguiu registrar a garantia hipotecária, o que o levou,
conforme afirmado na peça recursal, a adulterar duas páginas desse
instrumento para alterar o grau da hipoteca e que a falsidade no instrumento
de constituição de garantia é fato provado em inquérito policial, o que
determina a nulidade do instrumento exequendo. Os apelantes asseveram,
também, que restou caracterizado o anatocismo e o excesso de execução, a
prática ilegal da capitalização dos juros, a necessidade de declaração
incidental de inconstitucionalidade da MP no 1.963-17/2000, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de prequestionamento e
caracterização da repercussão geral sobre a matéria e, por fim, pleiteiam o
provimento do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões
(fls. 1427/1457).
Os apelantes apresentaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 1461).
A gratuidade judiciária foi indeferida e os
apelantes promoveram a complementação do preparo (fls. 1465/1472 e fls.
1475/1478).
Recurso devidamente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
4
Do necessário, é o relatório.
No caso, o coautor, ora co-apelante, alega
que as rubricas lançadas na operação bancária vinculada ao instrumento de
constituição de hipoteca anexo à Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
Capital de Giro no 00330092300000011810 (fls. 65/78), em especial na parte
relativa à outorga de garantia, são falsas.
Com efeito, a prova pericial de fls.
1192/1214 e fls. 1318/1320 dos autos, com o devido respeito, não se mostra
suficiente para a pacificação do litígio, uma vez que não promove conclusão
insofismável sobre a lisura da subscrição da operação bancária na parte
questionada nos autos, apenas indicando a existência de probabilidades, bem
como asseverando sobre a existência de convergências e divergências nos
material gráfico colhido do co-apelante.
Ademais, com o devido respeito, a ausência
de efetiva conclusão pericial se constata das afirmações lançadas
especificamente às fls. 1200, item “f”, 1201/1202, item “g”, 1205, 1206, item
“b”, 1206/1207, item “c”, 1208, 1209, item “e”, 1209/1210, item “f”, 1213,
quesitos 7 e 8 e fls. 1318, item “b” destes autos, quando se aprecia a
existência de afirmações que não permitem demonstrar a irregularidade
ventiladas na rubrica aposta no instrumento negocial pelo co-apelante.
Cabe registrar que a regra não é a
determinação de nova perícia e também não se está afastando as ponderações
apresentadas pelos laudos de fls. 1192/1214 e fls. 1318/1320 dos autos, mas,
quando não se encontra suficientemente conclusiva, é possível a determinação
de segunda perícia, na forma do artigo 480, do Código de Processo Civil, com
a valoração do conteúdo probatório produzido em ambas as provas técnicas,
consoante §§ 1o, 2o e 3o, todos do mesmo dispositivo legal, inclusive, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
5
necessário, com a nomeação de novo perito, bem como para que sejam
consideradas as afirmações lançadas pelos assistentes técnicos das partes
demandantes, o que também resta observado, bem como dos documentos
acostados às fls. 720/770, que dão consta de perícia produzida em sede de
inquérito policial.
A respeito do tema já se decidiu que:
“É viável determinar, de ofício, inclusive em
2o grau, a realização de nova perícia, quando
a
matéria
não
estiver
suficientemente
esclarecida” (RJTJERGS 249/165).” (NCPC
e legislação processual em vigor 47a edição
Theotônio Negrão São Paulo 2016 Art.
480: 3., pág. 497)
“COBRANÇA Ação ajuizada para cobrar
valores a título de prestação de serviço como
corretor
Realização de nova perícia

Possibilidade Contribuição dos elementos
probantes que instruem os autos para a
formação do livre convencimento do Juízo da
causa Ausência de prova contundente apta
a desacreditar o trabalho feito pelo técnico
nomeado pelo juízo
Adoção de técnica
distinta à usada pelo assistente técnico do réu
que não permite, por si só, reconhecer a falta
de
exatidão
do
laudo
pericial

Determinação, no entanto, de realização
de nova perícia para complementar o
conjunto probatório, evitando-se futura
arguição de cerceamento de defesa e/ou
nulidade do processo Retorno dos autos
à primeira instância para a realização de
uma perícia complementar, através de
novo perito a ser nomeado pelo juízo da
lide, comparando-se os documentos já
analisados no primeiro trabalho técnico,
além de outros a serem apresentados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
6
partes, e com colheita de material gráfico
do
requerido,
observando-se
as
ponderações apresentadas pelo assistente
técnico do recorrente
Não afastamento
do laudo pericial já realizado do conjunto
probatório,
o
qual
apenas
será
complementado com mais um trabalho
técnico Eventual futura divergência entre
os laudos periciais que poderá ser resolvida
por meio de produção de novas provas a
serem determinadas pelo MM.o Magistrado
da causa Observação, que certamente será
feita quando do novo julgamento do pleito
em conjunto com todas as provas periciais
elaboradas, no sentido de que a narrativa de
ambas as partes trazem indicação de, ao
menos, inicial contato entre elas e posterior
desistência do requerido
Anulação da
sentença
Determinação de remessa dos
autos à origem para a devida tramitação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1045665-
94.2015.8.26.0002;
Relator
(a):
Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)
(os grifos não constam do original)
Portanto, em face da peculiaridade do caso,
de rigor reconhecer a ocorrência de nulidade processual, para que se
determine a produção de nova prova pericial, bem como outras que se
mostrem necessárias no caso concreto, conforme requerido pelas partes
demandantes, tudo de acordo com a discricionariedade do MM Juízo, o que
resta mais uma vez observado, visando a verificação suficiente da
regularidade, ou não, da regularidade da operação bancária, em todos os seus
limites.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008035-97.2014.8.26.0047 -Voto no
7
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso para declarar a nulidade da r. sentença
recorrida, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator